Tribunal: TJDFT
Processo: 0025696-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025696-10.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDOS: MARIA HELENA DE LIMA ANDRADE, SAMUEL LIMA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. MORATÓRIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos. 2 – Havendo pactuação expressa de cláusula penal para o caso de mora da construtora, sua aplicação é de rigor, ainda que o contrato tenha sido rescindido judicialmente, sobretudo porque a rescisão se deu justamente pelo atraso na conclusão das obras do empreendimento. Por sua vez, no que tange à correção monetária dos valores devidos a título de cláusula penal, deverá ser observada a forma livremente pactuada pelas partes. 3 – De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos ao promitente comprador em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por ser o índice que melhor reflete a perda do valor aquisitivo da moeda, de forma diversa do Índice Nacional de Custos da Construção - INCC, que tem por objetivo específico a recomposição dos custos do setor da construção civil, influenciando a correção das parcelas de financiamentos de imóveis durante a fase de edificação. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigo 475 do Código Civil, sob o argumento que o atraso da obra constitui tão somente mora contratual, consistente em inadimplemento relativo da obrigação. Sendo assim, mostra-se legítima a retenção de percentagem sobre o valor pago pelos compradores. Acrescenta que somente no caso de inadimplemento absoluto se justificaria a rescisão do contrato com a restituição das partes ao status quo ante; b) artigo 402 do Código Civil, porquanto indevida a sua condenação em perdas e danos, dado que os recorridos estão auferindo um lucro sobre o imóvel que não adquiriram. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 475 do Código Civil, pois no concernente à retenção de porcentagem paga pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. De igual modo, o recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 402 do CC, pois a turma julgadora concluiu ser devida a condenação em perdas e danos, tendo em vista a pactuação expressa de cláusula penal para o caso de inadimplemento da obrigação. Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido de id 16712987, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003